Tribunal: TJMT
Processo: 1002288-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002288-86.2021
AGRAVANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI.
AGRAVADA: TINDIANA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA.
Vistos.
Em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o recorrente para, querendo, no prazo legal previsto no art. 79-B, § 1o, do RITJMT, comprove nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária vindicada, ou seja, da alegada situação atual de hipossuficiência de recursos financeiros, com a juntada do extrato de movimentação bancária “ATIVA” dos últimos 05 meses, do relatório de faturamento para o mesmo período e da cópia da declaração de IRPJ/2020, além de outros documentos que julgar necessários.
No mesmo prazo, em razão da dificuldade de acesso ao sistema PJE de 1o grau, junte aos autos cópia da referida decisão agravada.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR